Tribunal: STF
Processo: HC 246304
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jackson Neves Soares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 901.807/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente, juntamente com outro corréu, foi condenado como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para condenar os réus também pelo delito de associação ao tráfico e afastar a minorante especial da Lei de Drogas, redimensionando a pena do paciente para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa.



    Neste writ, a defesa alega ausência de comprovação do animus associativo entre os agentes. Sustenta também o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com o tráfico privilegiado. 



    Requer, ao final, a absolvição pelo delito de associação ao tráfico e, alternativamente, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA ENTRE OS AGENTES. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA NESTA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se a instância antecedente, em decisão motivada, conclui que a adesão de vontade dos agentes não se tratou de um fato isolado, mas sim de um prévio e estável acordo para o reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento - a fim de acolher o pedido absolutório - é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. 2. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 3. A análise favorável das circunstâncias judiciais e a primariedade do réu lhe garantem o modo semiaberto para o cumprimento da pena de reclusiva de 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido”. (edoc. 2, p. 153)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). 



    Na hipótese, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam a conjugação de esforços dos réus dirigidos à prática do tráfico de drogas. 



    O Tribunal de origem afirmou que "os réus dividiram a execução material do delito, na medida em que eram corresponsáveis pela guarda das drogas e respectiva venda no ponto de tráfico e, especialmente, porque ambos revezavam-se, de forma constante e reiterada, na comercialização espúria, na ausência de um ou outro (utilizando-se, para tanto, de câmera para o monitoramento do imóvel à intervenção policial, o que evidencia a engenhosidade e organização da associação criminosa)." 



    Portanto, se a instância antecedente, em decisão motivada, conclui que a adesão de vontade dos agentes não se tratou de um fato isolado, mas sim de um prévio e estável acordo para o reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento - a fim de acolher o pedido absolutório - é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. 



    [...] 



    A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte (HC 452.570/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021; AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)”. (edoc. 2, p. 154)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de associação ao tráfico, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ademais, ressalta-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente